Tribunal: TJBA
Processo: 8006307-26.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006307-26.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSE ROBERTO DE LIMA JUNIOR

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333 DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de corrupção ativa, previsto no art. 333 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 14 (catorze) dias-multa.

2.

A defesa sustenta a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação teria se baseado exclusivamente no depoimento de agente penitenciário, sem outros elementos de corroboração.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de corrupção ativa, especialmente quando fundada em depoimentos de agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos agentes estatais, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

5.

O depoimento da vítima direta, agente penitenciário, mostrou-se claro e consistente, descrevendo a oferta de vantagem indevida para a facilitação da entrada de aparelho celular e de drogas no estabelecimento prisional, sendo corroborado por testemunha que recebeu a comunicação imediata dos fatos.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a validade e suficiência dos depoimentos de agentes públicos para a formação do édito condenatório, quando coerentes e em consonância com os demais elementos de prova.

7.

O crime de corrupção ativa é formal, consumando-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida, sendo desnecessária a efetiva entrega do numerário.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O crime de corrupção ativa, previsto no art. 333 do Código Penal, é de natureza formal e consuma-se com a simples oferta de vantagem indevida. 2. Os depoimentos firmes e coerentes de agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório, são aptos a fundamentar a condenação criminal, quando harmonizados com o conjunto probatório.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 333; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgRg no HC: 842930 SC 2023/0271484-9, Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023

A C Ó R D Ã O

Vistos, discutidos e relatados os autos da apelação crime n°
8006307-26.2024.8.05.0146
em que são partes, como apelante,
JOSE ROBERTO DE LIMA JUNIOR

, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento eletrônica, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR